Tribunal: TJSP
Processo: 1537932-42.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer o direito da executada à imunidade tributária – CDHU – Sociedade de economia mista que desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem visar ao lucro – Participação societária do Governo do Estado de São Paulo é de 99,9% – Inexistência de concorrência com entes privados – Cabimento da concessão de imunidade – Sentença mantida na integralidade – Sucumbência recursal – Recurso Oficial não conhecido e não provido o da Municipalidade.